Tribunal: STF
Processo: AI 407027
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF -
RECURSO IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento,
com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente,
torna-se inviável conhecer do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição
do traslado deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.